Tribunal: TJMT
Processo: 1055630-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055630-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), THAIS ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 067.145.001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055630-04.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

DAL MORA & CIA LTDA.

Recorrido(s):
THAIS ALMEIDA DE FRANCA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
02 A 05/12/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Em atenção ao id. 249631724, o juiz
a quo
determinou que a autora “
emende a inicial
juntando aos autos documentos
que atestem sua qualificação tributária atualizada
,
para a permanência de tratamento especial
disciplinado na lei com as certidões negativas (federal, estadual e municipal)
que comprovam de regularidade fiscal da empresa
,
sob pena de indeferimento
”.

2.

Insta salientar que o magistrado oportunizou a juntada de tais documentos por duas vezes, visto que determinou a intimação da reclamante nos dias 13/04/2024 (id.
249631724
) e 06/09/2024 (id. 249631728).

3.

Nesse contexto, se a parte autora, apesar de devidamente intimada, não cumpre a diligência que lhe competia, cabível é a extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I).

4.

De acordo com o artigo 321, parágrafo único,
do Código de Processo Civil
: “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
.

5.

Assim, a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024